Tribunal: TJSP
Processo: 2243932-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREFERÊNCIA DE CRÉDITO – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO
A definição quanto à preferência de créditos de naturezas distintas, uma vez feita, passa a gozar da proteção garantida pela preclusão temporal, não cabendo mais sua revisão. Precedentes do C. STJ e do E. TJSP.
RECURSO NÃO PROVIDO.